Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da legislação de referência, possível realizar-se, a qualquer tempo, a reavaliação de medida socioeducativa imposta a adolescente, desde que haja pedido, motivação adequada, designação de audiência e parecer técnico, se pretendida a imposição de medida mais gravosa.
2. A substituição da medida socioeducativa, além de legalmente autorizada, não ofende a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.